Tribunal: STF
Processo: RE 1242187
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. TCL. ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS. EDUCACIONAIS. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS.
    1. A imunidade tributária prevista na Constituição Federal exige o atendimento dos requisitos legais, além da vinculação do patrimônio às finalidades essenciais da entidade, nos termos do seu artigo 150, VI, “c”, e § 4º.
    2. O fato da entidade ser instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos, por si só, não importa na imunidade tributária relativa ao Imposto Predial Territorial Urbano.
    3. Na espécie, a parte autora não logrou demonstrar que o imóvel, objeto do tributo em execução, tenha sido destinado para as finalidades essenciais da entidade, no período em que compreende a execução fiscal (2009/2010). Logo, não cumpridos os requisitos dispostos no art. 70, I, § 1º, “a”, da LC 07/73 e do art. 14 e seus incisos do Código Tributário Nacional.
    4. Precedentes jurisprudenciais.
    5. Majoração dos honorários, na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, c, da CF. Sustenta que: (i) a interpretação do Tribunal de origem transfere a imunidade da pessoa da recorrente para o imóvel, transformando uma imunidade subjetiva em objetiva; (ii) tratando-se de entidade imune, não há nascimento da obrigação tributária, razão pela qual o Poder Público não pode constituir o tributo; (iii) compete à Administração fazendária o ônus de demonstrar que o bem objeto da tributação não se encontra vinculado às finalidades essenciais da entidade. Pleiteia seja reconhecida a imunidade tributária em relação ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo.
    Realizado o crivo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido na origem. Passo à análise da controvérsia.
    A pretensão recursal merece prosperar em parte. Consoante previsão do art. 150, VI, c, da CF, a imunidade das entidades de assistência social afasta a incidência de impostos. E, nos termos do art. 150, § 4º, da CF, somente são excluídos os impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade imune.
    Embora o texto constitucional não especifique os impostos que podem ser alcançados pela imunidade, este Tribunal vem ampliando significativamente o campo de abrangência da regra imunizante, entendendo que qualquer imposto que pudesse onerar de alguma forma o patrimônio, a renda ou os serviços da entidade imune tem a sua incidência afastada pela imunidade.
    Não obstante continuem válidas as restrições previstas no texto constitucional, na prática esta Corte tem afastado a cobrança de todos os impostos que pudessem gravar o patrimônio ou as atividades das entidades assistenciais imunes.
    O acórdão combatido assentou que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel objeto de tributação está relacionado às suas finalidades essenciais, hipótese ensejadora da imunidade tributária. 
    Entretanto, a diretriz jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que que não cabe à entidade demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IGREJA. OPERAÇÃO EM QUE A INSTITUIÇÃO RELIGIOSA SERIA CONTRIBUINTE DE DIREITO. HIPÓTESE ABRANGIDA PELA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, B E C, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. CABE AO FISCO PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 900.676-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade de assistência social sem fins lucrativos. Locação de imóvel. Súmula nº 724/STF. Comprovação dos requisitos para reconhecimento da imunidade. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem não divergiu da orientação da Corte no sentido de que a regra imunizante contida no art. 150, VI, c, da Constituição Federal afasta a incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade das instituições de assistência social sem fins lucrativos, mesmo que alugados a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas suas atividades essenciais (Súmula nº 724/STF). 2. O acórdão recorrido concluiu pelo enquadramento da instituição como entidade de assistência social sem fins lucrativos, a partir da análise dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional. Para ultrapassar o entendimento consagrado pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame dos fatos e das provas e da legislação infraconstitucional de regência. Precedentes. 3. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade assistencial reconhecidamente imune estão afetados às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 760.876-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Entidade beneficiada pela imunidade tributária. 4. Comprovação dos requisitos. 5. Presunção em favor da entidade. 6. ônus do Fisco de afastá-la, por meio de atividade probatória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.095.156-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    Quanto à imunidade referente à Taxa de Coleta de Lixo, a pretensão recursal não merece acolhida. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da CF restringe-se aos impostos, não alcançando, portanto, as taxas. Vejam-se os julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXAS. INEXISTÊNCIA. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. CONSTITUCIONALIDADE. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. SÚMULA VINCULANTE N. 29 DO STF. IPTU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ARTIGO 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A imunidade tributária recíproca não engloba o conceito de taxa, porquanto o preceito constitucional (artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal) só faz alusão expressa a imposto. (Precedentes: RE n. 424.227, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 10.9.04; RE n. 253.394, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1ª Turma, DJ de 11.4.03; e AI n. 458.856, Relator o Ministro EROS GRAU, 1ª Turma, DJ de 20.4.07). 2. As taxas cobradas em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que dissociadas da cobrança de outros serviços públicos de limpeza são constitucionais (RE n. 576.321-QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.2.09). 3. As taxas que, na apuração do montante devido, adotem um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e outra são constitucionais (Súmula Vinculante n. 29 do STF). (Precedentes: RE n. 232.393, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ 5.4.02; RE n. 550.403-ED, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 26.6.09; RE n. 524.045-AgR, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 9.10.09; e RE n. 232.577-EDv, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, Plenário, DJe de 9.4.10) 4. Agravo regimental não provido.” (RE 613.287-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, sublinhei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPTU. PORTO DE SANTOS. IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXAS. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO. SUCUMBÊNCIA. 1. Imóveis situados no porto, área de domínio público da União, e que se encontram sob custódia da companhia, em razão de delegação prevista na Lei de Concessões Portuárias. Não-incidência do IPTU, por tratar-se de bem e serviço de competência atribuída ao poder público (artigos 21, XII, "f" e 150, VI, da Constituição Federal). 2. Taxas. Imunidade. Inexistência, uma vez que o preceito constitucional só faz alusão expressa a imposto, não comportando a vedação a cobrança de taxas. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 458.856-AgR, Rel. Min. Eros Grau, sublinhei)
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a reconhecer a imunidade tributária da recorrente em relação ao IPTU. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, ficam invertidos os ônus sucumbenciais fixados na origem, os quais serão inteiramente suportados pela parte recorrida, tendo em vista que a recorrente sucumbiu de parte mínima.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator